Tribunal: TJDFT
Processo: 20141110059450APC
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC 85, § 8o.
I. Consoante a interpretação do artigo 85, §§ 2o e 8o, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa na hipótese em que a aplicação da regra geral resultar em valor exorbitante e sem correspondência com a realidade do litígio e da relação processual.
II. O § 8o do artigo 85 do Estatuto Processual Civil não pode ser interpretado apenas para evitar que os honorários sejam estipulados em valor que não remunera condignamente o labor advocatício, mas também para impedir que sejam estipulados em valor exagerado, despindo-os da sua finalidade e transformando-os em fonte de enriquecimento injustificado.
III. São inestimáveis honorários que podem incidir sobre base de cálculo instável ou que venham a se revelar incompatíveis com a contextura fática e jurídica da demanda, gerando remuneração irrisória ou exacerbada.
IV. O julgador, responsável pela coesão e integridade jurídica do sistema processual, deve evitar interpretações que conduzam a resultados que desafiam a proporcionalidade e a razoabilidade, vetores exegéticos expressamente consagrados no artigo 8o do Código de Processo Civil.
V. Majora-se a verba honorária, de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00, em atenção à ponderação equitativa dos parâmetros previstos nos incisos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
VI. Recurso conhecido e parcialmente provido.